Tribunal: TJDFT
Processo: 0722928-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Execução penal. Indulto pleno. Decreto 12.338/24. Crime impeditivo - tráfico de drogas. Falta requisito objetivo. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu indulto pleno, nos termos do Decreto 12.338/24, ao fundamento de que não cumprida integralmente a pena do crime impeditivo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se houve o cumprimento integral da pena do crime impeditivo.
III. Razões de decidir
3. O Decreto Presidencial 12.338/24, para conceder indulto às condenações pelos crimes contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça à pessoa exige que na pena unificada não haja saldo de pena a ser cumprida de condenação por crime impeditivo (art. 7o, § único).
4. O art. 76 do CP determina que, no concurso de infrações, a pena mais grave deve ser executada em primeiro lugar. Contudo, se as penas são da mesma espécie (reclusão), observa-se a ordem cronológica das condenações.
5 - Se a pena pelo crime impeditivo (tráfico de drogas) transitou em julgado após outras cinco condenações, consequentemente, será cumprida após essas, não está, portanto, à data do decreto, integralmente cumprida.
IV. Dispositivo
6. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n. 12.338/24, art. 9o, XV; CP, art. 76.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1962205, 0745414-71.2024.8.07.0000, Relator(a): Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.